Tribunal: TJMT
Processo: 1012617-31.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012617-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N. 10.826/03). ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ENUNCIADO N. 37, DA TCCR/TJMT. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE LESIVA. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DE VETORIAIS INIDÔNEAS. MANUTENÇÃO DE OUTRAS NEGATIVAMENTE VALORADAS QUE AUTORIZAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu/apelante à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03, em razão da apreensão de pistola calibre .380, sem registro, no interior de sua residência durante cumprimento de mandado judicial. A defesa requer absolvição por atipicidade material (princípio da insignificância) e, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03 quando apreendida arma de fogo de uso permitido, desmuniciada, porém funcional; (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser redimensionada diante da inadequada valoração de circunstâncias judiciais e do tratamento das circunstâncias legais.

III. Razões de decidir:

1. O delito do art. 12, da Lei n. 10.826/03 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse/manutenção de arma de fogo em desacordo com determinação legal, sendo irrelevante a demonstração de efetiva ofensividade concreta (Enunciado n. 37, da TCCR/TJMT).

2. O reconhecimento da insignificância penal demanda situação de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não preenchidos no caso em análise, em que o laudo pericial, embora prescindível, atesta a plena eficiência da arma apreendida e sua capacidade de produzir disparos letais, o que reforça o risco inerente à posse irregular e afasta a tese de inexpressividade material.

3. O princípio da insignificância incide, de forma excepcional, em hipóteses de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, situação distinta daquela em que se apreende armamento funcional.

4. A apreensão de arma de fogo, ainda que desmuniciada, mantém a tipicidade da conduta, pois o risco é presumido pelo legislador e a ausência de munição no momento do flagrante não descaracteriza o tipo.

5. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade não se sustenta quando baseada apenas na condição econômica/ocupação do agente, por não revelar reprovabilidade que exceda a inerente ao tipo penal. A valoração negativa das circunstâncias do crime também não se justifica quando fundada no contexto de investigação de outros delitos em autos distintos, sob pena de
bis in idem
e de antecipação de juízo desfavorável sobre imputações alheias ao fato sentenciado.

6. Ainda que decotadas 2 (duas) vetoriais negativas na 1ª fase dosimétrica, a existência de outras circunstâncias desfavoráveis, autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a posse/manutenção de arma de fogo em desacordo com determinação legal. 2. O princípio da insignificância é inaplicável quando apreendida arma de fogo funcional, ainda que desmuniciada. 3. A existência de vetoriais negativas na primeira fase dosimétrica autoriza seja fixada a pena-base acima do mínimo legal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 12, da Lei n. 10.826/03; arts. 59 e 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– RHC n. 221.013/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 22/08/2023;
STJ
– AgRg no HC n. 733.282/SC, Quinta Turma, j. em 21/06/2022; AgRg no HC n. 922.079/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 23/9/2024; HC n. 953.376/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 19/03/2025.
TJMG
– Apelação Criminal n. 0004045-16.2020.8.13.0517, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. em 12/03/2024.
TJMT
– Enunciado n. 37, da TCCR/TJMT; N.U 1000244-40.2025.8.11.0005, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
WELLINGTON DE MOURA SANCHES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03, conforme decisão que se vê no Id. 327803498.

Em suas razões recursais (Id. 335283875) a defesa sustenta, em síntese, a absolvição pela atipicidade material da conduta, ao argumento de incidência do princípio da insignificância penal.

Afirma que a condenação decorreu da localização de uma pistola calibre .380 em sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Afirma que a referida arma estava desmuniciada e guardada no interior de uma mochila, sendo imprescindível avaliar a relevância material do fato, pois ausente o potencial ofensivo, já que a arma estava guardada de forma segura e sem risco concreto à coletividade, de modo que a ausência de registro, por si só, não caracterizaria lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Invoca a intervenção mínima do Direito Penal, postulando pela absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância ou em caso de manutenção da contenção, que seja a pena estabelecida em seu mínimo legal, ou seja, 1 (ano) de detenção.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 338942369).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 344058863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Segundo consta, o fato ocorreu na data de 20/08/2021, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e prisão expedido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que o réu/apelante foi flagrado em sua residência na posse de Pistola Taurus calibre .380, sem registro.

Consta da inicial acusatória:

(...)
no dia 20 de agosto de 2021
, por volta de 06h20min,
o denunciado WELLINGTON DE MOURA SANCHES estava em seu apartamento
localizado na Rua Santa Fé, Quadra B, Lote A, n.º 342, Ed. Princesa 2, Apartamento 202, Bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT,
quando foi surpreendido com a visita dos Investigadores de Polícia Civil
Claudiney Roberto da Costa e Isac Campanha,
em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão e Prisão expedido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

Durante as buscas no interior do apartamento do denunciado, os investigadores de polícia encontraram uma pistola calibre .380, marca Taurus, N.º Série KJR94048, de uso permitido, com um carregador desmuniciado, dentro de uma mochila pertencente ao denunciado WELLINGTON (Auto de apreensão nº 2021.16.274339 - Id. 64306417)
.

Questionado pelos investigadores de polícia sobre a propriedade da arma de fogo de uso permitido, o denunciado
WELLINGTON DE MOURA SANCHES afirmou ser o dono da arma de fogo, porém revelou não possuir registro
.

O denunciado WELLINGTON DE MOURA SANCHES então foi conduzido à Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito.

Na delegacia, em seu interrogatório, o denunciado confessou a posse irregular da arma de fogo de uso permitido
, revelando que adquiriu a arma há mais de três anos de um desconhecido (Id. 64306414).

O réu WELLINGTON DE MOURA SANCHES é reincidente, pois possui condenações por crimes transitadas em julgado em data anterior aos fatos ora denunciados, vide Execução de Pena n.º 0010912-98.2010.8.11.0042. (grifos meus) (Id. 327803356).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o réu/apelante
WELINGTON
à pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03.

Inconformado, o réu/apelante almeja a reforma da sentença, postulando pela sua absolvição ao argumento de atipicidade material da conduta ante o princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela imposição da pena em seu mínimo legal.

I – Da almejada absolvição atipicidade material da conduta (princípio da insignificância):

A tese defensiva de atipicidade material não prospera.

Importante consignar que a materialidade do delito e a própria natureza do artefato não deixam dúvidas da pratica criminosa, pois houve apreensão de arma de fogo de uso permitido (pistola .380) e, sobretudo, consta que o Juízo requisitou e recebeu Laudo Pericial n. 2.3.2021.45291-01, o qual atestou a plena eficiência da arma apreendia, bem como

e sua capacidade de produzir disparos letais (Id. 327803451), afastando qualquer alegação de ineficácia do objeto material e reforçando o risco inerente à posse irregular do armamento.

A autoria, por sua vez, decorre do contexto do cumprimento do mandado e da apreensão da arma no interior da residência do réu/apelante, dentro de uma mochila, em ambiente sob sua disponibilidade/guarda, o que é suficiente, a luz do art. 12, da Lei n. 10.826/03, para caracterizar o verbo “possuir/manter sob guarda” sem autorização/registro regular.

No caso em tela, o contexto fático afasta por completo qualquer pretensão de reconhecimento de atipicidade material. Não se trata de munição isolada, mas de arma de fogo (pistola .380) com eficiência comprovada por perícia.

A sentença foi explícita ao mencionar que o crime do art. 12, da Lei 10.826/03 como de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para a sua configuração a mera posse/manutenção da arma sob guarda em desacordo com a norma, pois o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não a integridade física de vítima determinada.

Esse entendimento está consolidado tanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto na deste Sodalício, da qual se destaca o Enunciado n. 37, da TCCR/TJMT, no sentido de que:
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa linha, a ausência de munição no instante da apreensão não descaracteriza a tipicidade, já que o risco é presumido pelo legislador e potencializado pela própria “facilidade de acesso” a munições compatíveis em contexto urbano, somado ao caráter intrinsecamente letal.

Não obstante a defesa tenha colecionado julgados de outros Tribunais mencionando hipóteses de bagatela, verifica-se que tais julgados referem-se a pequena quantidade de munição desacompanhada de arma (apreensão de munição isolada), ao passo que o caso em tela traz a hipótese de apreensão de arma de fogo, por isso, o próprio eixo argumentativo invocado não se ajusta ao conjunto fático-probatório.

É certo que a jurisprudência, inclusive do STJ vem acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância, todavia,
apenas quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la
, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A jurisprudência aponta, como regra, a inaplicabilidade da insignificância aos crimes de arma/munição, por serem delitos de perigo abstrato voltados à tutela da segurança coletiva, independentemente de resultado naturalístico; e, mais ainda, ressalva que, quando excepcionalmente se cogita bagatela em situações de munição, a presença da arma afasta o campo de incidência do princípio.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 221.013/MS, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. em 22/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13/09/2023 PUBLIC 14/09/2023) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO
MANDAMUS
PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO
.
APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO
.
DISTINGUISHING
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora
agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia
, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts . 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10 .826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento
, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, (...).
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo
ou munição. Precedentes. 3.
Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição,
desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la
. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte . Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 733.282/SC 2022/0095019-6, T5 - Quinta Turma, j. em 21/06/2022, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente a posse ou porte de arma de fogo, ainda que desprovida de munição, para a configuração da conduta delitiva
. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 922.079/SC 2024/0217443-2, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma,
j. em 23/9/2024,
Data de Publicação: DJe 30/09/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ARMA DESMUNICIADA - IRRELEVÂNCIA - CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO
- CONDENAÇÃO MANTIDA.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, classificado como de mera conduta, dispensa, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Dotada de perigo abstrato, a conduta de portar arma de fogo em situação irregular, revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal que a incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal
. (TJMG - Apelação Criminal: 0004045-16.2020.8.13.0517, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. em 12/03/2024, Data de Publicação: 15/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma de fogo
ou munição em desacordo com determinação legal,
sendo desnecessária a demonstração de potencialidade lesiva
. 4.
O laudo pericial atesta que a arma apreendida apresenta perfeito funcionamento e capacidade de produzir disparos com energia suficiente para causar lesões, o que afasta a alegação de atipicidade material
. 5.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes do Estatuto do Desarmamento quando apreendida arma de fogo funcional, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo excepcional sua incidência apenas quando se trata de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma, hipótese diversa do caso concreto
.6 .
A política legislativa de restrição à circulação de armas de fogo reforça a impossibilidade de reconhecimento da insignificância, dada a gravidade abstrata inerente ao tipo penal e sua finalidade de tutela da incolumidade pública
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: 1.
O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura delito de mera conduta e perigo abstrato
, prescindindo de demonstração da potencialidade lesiva do artefato. 2.
O princípio da insignificância não se aplica quando apreendida arma de fogo funcional, ainda que acompanhada de munições deflagradas
. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. (...) (TJMT – N.U 10002444020258110005, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/01/
2026
, Data de Publicação: 23/01/
2026
) (grifos meus).

Portanto, ainda que se admita que a ofensividade e a intervenção mínima sejam vetores hermenêuticos relevantes, não autorizam, neste caso, a “despenalização” judicial de conduta que o legislador expressamente reputou suficientemente perigosa, sobretudo quando o objeto material é arma letal e operante, guardada de modo irregular.

Ademais, mesmo que o STF admita a incidência da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas de munições desacompanhadas de arma, não há como estender tal raciocínio para uma situação de porte efetivo de armas aptas ao disparo, em total desconformidade com as restrições legais e regulamentares.

Não se está diante de mero descumprimento administrativo, como sustenta a defesa, mas de comportamento que ingressa de forma inequívoca na esfera penal, por representar risco concreto à paz social e à segurança coletiva.

À luz do Enunciado 37 deste Tribunal e da jurisprudência dominante, não há espaço para aplicação do princípio da insignificância em crimes de porte ilegal de arma de fogo, sobretudo em cenário fático tão grave quanto o dos autos.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de porte de arma de fogo e munição, quando a arma é ineficaz e não há comprovação da capacidade de deflagração das munições. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera os crimes de porte de arma de fogo e munição como de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento
. 6.
A apreensão de munições, mesmo que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta devido ao risco à segurança pública
. 7.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições, mesmo com arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. 3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição". (...). (HC n. 953.376/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 19/03/2025, DJEN de 27/03/2025) (grifos meus).

Diante desse quadro, a pretensão absolutória por atipicidade da conduta e aplicação da insignificância penal não comporta acolhimento.

II – Da dosimetria aplicada. Almejada fixação da pena no mínimo legal:

A defesa requer, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal (1 ano).

A sentença motivou a elevação da pena-base e adotou, na sequência, critério linear nas fases subsequentes, conforme se vê:

Da
culpabilidade
. A reprovabilidade da conduta do Acusado se manifesta com intensidade acima daquela inerente ao tipo penal.
O Réu, um empresário com considerável condição econômica, ao escolher adquirir e manter uma arma de fogo ilegalmente em sua residência, demonstrou completo descaso e censurabilidade máxima pela legislação de controle de armas, que é fundamental para a segurança pública, optando pela clandestinidade em vez de buscar os meios legais
, ainda que alegasse motivo de segurança pessoal.

Circunstância avaliada como desfavorável
.

Dos antecedentes.
O Réu é portador de maus antecedentes, comprovados por múltiplas condenações definitivas transitadas em julgado antes do fato em análise
, conforme Relatório da Situação Processual Executória e informações processuais (ID 64315546).
Utilizo, neste momento, para valorar negativamente os antecedentes, a certidão de condenação referente ao Processo nº 3858-76.2009.811.0055 (Tráfico de Drogas)
, com trânsito em julgado em 18.07.2012,
isolando as demais condenações para a fase subsequente (reincidência) e para a conduta social/personalidade, buscando evitar o vedado
bis in idem
.

Circunstância avaliada como desfavorável
.

Da conduta social e personalidade.
A conduta social do Réu se revela
altamente desabonadora
, demonstrando que, apesar de ser empresário e possuir ocupação lícita declarada,
o Acusado está diretamente vinculado a um estilo de vida de contumácia delitiva
.
Segundo os autos, o Réu é investigado e denunciado como o líder de uma organização criminosa focada em roubo de veículos e estelionatos
(conforme denúncia ID 71824088,
que culminou com a Ação Penal que motivou o Mandado de Busca), o que evidencia um padrão de comportamento social voltado para a criminalidade de alto escalão e complexidade, utilizando sua fachada empresarial como instrumento de lavagem de capitais
.

Circunstância avaliada como desfavorável
.

Das
circunstâncias do crime
. As circunstâncias em que o crime foi cometido
extrapolam a normalidade
do tipo penal.
O delito de posse irregular ocorreu no interior da residência do Réu
(Apartamento 202, Ed. Princesa 2, Bairro Jardim Califórnia),
durante o cumprimento de um mandado judicial
relacionado a investigação de organização criminosa, roubo majorado e lavagem de dinheiro.
A descoberta da arma nesse contexto sugere que o armamento estava integrado, ainda que de forma latente, ao aparato criminoso do qual o Réu, conforme apurado, era o líder, conferindo maior gravidade à posse
.

Circunstância avaliada como desfavorável
.

Das
consequências do crime
. A consequência do crime de posse irregular de arma de fogo é de ordem abstrata, manifestando-se na violação da paz e da segurança pública. As consequências concretas, neste caso, não apresentaram desdobramentos que demandem maior exacerbação da pena.

Circunstância avaliada como neutra.

Do
comportamento da vítima.
Tratando-se de crime de perigo abstrato, a vítima é a sociedade, cujo comportamento em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Diante da valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime), majora-se a pena-base em 10 (dez) meses
, adotando-se o critério de
2 (dois) meses por vetorial negativa
, nos termos da proporcionalidade delineada pelo art. 59 do CP e precedentes do STJ.

Fixo, portanto, a pena-base em: 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em consonância com a condição econômica do réu (art. 49, §§1º e 2º, CP).

(...).

Considerando a
presença, no vertente caso, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), utilizo a condenação definitiva nos autos do Processo nº 0022080-19.2014.8.11.0055 (Associação para o Tráfico)
, com trânsito em julgado em 24.11.2016,
motivo pelo qual aumento a pena 03 (três) meses
,
fixando-a em: 02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção
.

Considerando a presença
, no vertente caso,
da atenuante da confissão
, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP,
reduzo a pena em 03 (três) meses
,
passando a pena para: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
.

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime. (grifos meus) (Id. 327803498).

O art. 12, da Lei n. 10.826/03 prevê pena de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção e multa.

Consta que o Juízo recrudesceu a pena-base acima do mínimo legal em virtude de 5 (cinco) vetoriais negativas, utilizando a fração usual de 1/6, ou seja, 2 (dois) meses para cada circunstância valorada negativamente, de modo que estabeleceu a pena-base em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Destaco que na decisão mencionada acima, embora tenham constado como vetoriais negativas a
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
e
consequências do crime
, vê-se que esta última (consequências o crime) teve valoração neutra. Acredito que tenha sido apenas lapso material, pois onde se vê consequências, deve-se entender como sendo as “circunstâncias do crime” (esta sim, valorada negativamente pela decisão de origem).

Verifico, contudo, que 2 (duas) das vetoriais acima não poderiam ter sido valoradas negativamente.

A primeira (culpabilidade), não poderia considerar a reprovabilidade da conduta apenas no fato de o réu/apelante ser empresário de razoável condição econômica, condição que não o difere de qualquer outro cidadão que venha manter posse irregular de arma de fogo. Não se vislumbra aqui qualquer intensidade anormal que supere o tipo penal e autorize a elevação da pena-base por esse fundamento, eis que fato de possuir a arma, por si só, independentemente de sua condição ou
status
social, já é elementar do tipo.

A segunda (circunstâncias do crime), também não comporta valoração negativa, pois o fato da arma ter sido localizada no interior do residência do réu não agrega valor de intensidade reprovável e, o contexto de organização criminosa, é questão a ser valorada nos autos em que se apura essa imputação que foi o objeto que deu origem ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em autos distintos, de forma que considerar a arma como arsenal integrante do aparato criminoso do qual o réu é apontado como líder poderia configurar dupla punição (
bis in idem
) não se descartando que tal valoração seja levada em conta nos autos em que se apura os crimes de roubo majorado e lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa (sobretudo diante da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13).

Diante desse quadro, reconheço apenas a manutenção das demais 3 (três) circunstâncias negativamente valoradas (antecedentes, conduta social e personalidade), de modo que mantendo a mesma fração de 1/6 para cada vetorial negativa (2 meses)
fixo, na 1ª FASE, a pena-base

em

1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
, bem como ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, diante da presença de circunstância agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), compenso-as, fixando a pena intermediária em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
, bem como ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena do réu/apelante em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
, bem como ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, mantendo o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP).

Consigno que a elevação da pena-base, no patamar utilizado, não se mostra arbitrária nem desproporcional à luz da fundamentação adotada no édito e das particularidades do caso. Não há, portanto, e a despeito do decote de 2 (duas) vetoriais negativas, espaço para redução ao mínimo apenas por pretensão defensiva dissociada do reexame motivado do art. 59, do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Wellington de Moura Sanches
, tão somente para ajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva para
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
, bem como ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, mantendo o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP), mantendo por estes e seus próprios fundamentos, os termais termos da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026